Tribunal: STF
Processo: RHC 54616
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. IMPROCEDENCIA.
ESTELIONATO. O PAGAMENTO DE DIVIDA PROPRIA, MEDIANTE CHEQUE SEM
FUNDOS EMITIDO POR TERCEIRA PESSOA, CONHECENDO O AGENTE A
INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, QUE ESCONDE DO CREDOR, CONFIGURA O TIPO
PREVISTO NO CAPUT DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL E NÃO O DO ITEM VI, DO
PAR 2, DESSE ARTIGO.
RECURSO NÃO PROVIDO.